Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu no caso. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
4. Não se configura o dano moral pela perda do tempo útil na hipótese em que a prova dos autos revela que o autor trocou algumas mensagens e realizou ligação para a ré a fim de contestar cobrança indevida depois de ter desistido da portabilidade de linha telefônica, inexistindo evidência de que o autor tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente.
5. Também não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente da emissão da fatura se as evidências não apontam cobrança vexatória ou repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.